Tribunal: TJDFT
Processo: 0753615-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS A AÇÃO COLETIVA. IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA MATERIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que rejeitou a impugnação do ente público, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, e sobrestou a liberação de valores. O agravante sustenta a ocorrência de coisa julgada em razão de ação individual posteriormente ajuizada e julgada improcedente, com identidade de objeto e causa de pedir em relação à ação coletiva que originou o título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação individual, ajuizada após a propositura da ação coletiva, com identidade de pedidos e causa de pedir, impede a execução individual da sentença coletiva; (ii) estabelecer se, reconhecida a coisa julgada, deve ser resolvido o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 485, V, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada formada em ação individual impede a execução do título coletivo quando há identidade entre os pedidos e a causa de pedir, nos termos do art. 104 do CDC e da jurisprudência do STJ (Tema 1005).
4. A norma do art. 104 do CDC só permite o aproveitamento da coisa julgada coletiva se a ação individual tiver sido proposta antes da coletiva e houver requerimento de suspensão no prazo legal, o que não ocorreu no caso.
5. A propositura da ação individual após a ação coletiva configura opção expressa pela via individual, tornando incomunicáveis os efeitos da decisão coletiva.
6. A ação individual do agravado, ajuizada em 09/01/2019, posterior à ação coletiva, foi julgada improcedente, com trânsito em julgado em 09/07/2020, configurando coisa julgada material.
7. Diante da preclusão consumativa decorrente da coisa julgada individual, é inviável o prosseguimento do cumprimento de sentença baseado na ação coletiva, sob pena de violação à segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A coisa julgada formada em ação individual impede a execução do título coletivo quando há identidade de pedidos e causa de pedir.
2. A propositura de ação individual posteriormente à coletiva revela a opção do autor pela via individual, tornando incomunicáveis os efeitos da decisão coletiva.
3. É inviável o cumprimento de sentença coletiva por parte daquele que teve a pretensão idêntica julgada improcedente em ação individual transitada em julgado.